Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-29.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002264-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA LEITE - CPF: 063.275.731-00 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ASSISTENTE), GABRIEL GASKA NASCIMENTO - CPF: 104.926.679-00 (ASSISTENTE), HELIO MANOEL FERREIRA - CPF: 062.336.049-74 (ASSISTENTE), DANIEL FERREIRA FILHO - CPF: 045.583.449-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMPA RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 27.451.986/0001-72 (VÍTIMA), VICTOR HUGO AMARAL DE LIMA - CPF: 079.963.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BURGER KING (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002264-29.2021.8.11.0042

APELANTE: JOEL FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES E CONCURSO DE AGENTES – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EFETIVA COMPROVADA NOS AUTOS – PLEITEADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO – INAPLICABILIDADE – CÚMULO MATERIAL MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nada impede que, quando estritamente alicerçada nos elementos de prova angariados aos autos, a análise das circunstâncias judiciais acarrete majoração da pena, nos casos em que os aspectos objetivos e subjetivos do delito recomendem.

“
Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
”. (STJ - AgRg no HC: 583237 PR 2020/0119392-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Comprovada a atuação efetiva do recorrente no fato delituoso, descarta-se qualquer possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002264-29.2021.8.11.0042

APELANTE: JOEL FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEL FERREIRA LEITE
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, c/c o artigo 244-B da Lei no 8.069/90
(cf. Id. n.o 145304910)
.

Em síntese, a defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, “
e consequentemente que seja fixado regime diverso do fechado, considerando que não há nos autos informações que possam ser valoradas para a observância das circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CP em desfavor do réu
”.

Na segunda fase da dosimetria, requer a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa, haja vista o acusado “
ter nascido na data de 11/12/2001, ou seja, estava apenas com 19 anos completos na data dos fatos
”.

Na etapa derradeira, requer seja considerada a causa de diminuição de pena da participação de menor importância, art. 29, § 1o, do Código Penal, porque “
não foi comprovado que o Recorrente estava portando e apontando arma de fogo para as vítimas
” (cf. Id. n.o 159353892).

Ao final, requer seja reconhecido o concurso formal perfeito, adotando-se o critério da exasperação.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 159353898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 159712694).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002264-29.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOEL FERREIRA LEITE como incurso nas disposições do
art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, c/c o artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 145304841):

“[...]No dia 22/01/2021, por volta de 12h30min, no estabelecimento comercial “Burger King”, situado na Avenida Miguel Sutil, Bairro Areão, nesta Capital, o denunciado JOEL FERREIRA LEITE, em unidade de desígnios e evidente divisão de tarefas com o inimputável Victor Hugo Amaral de Lima (16 anos de idade na época dos fatos) e possivelmente outros ainda não plenamente identificados, subtraiu mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$13.380,00 (treze mil, trezentos e oitenta reais) pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Em concurso formal de crimes e em ofensa a bem jurídico diverso (no mesmo contexto fático do crime de roubo), o denunciado JOEL FERREIRA LEITE corrompeu o inimputável Victor Hugo Amaral de Lima (16 anos de idade) a cometer a ação delituosa.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado JOEL FERREIRA LEITE chegou nas dependências do estabelecimento comercial a bordo de uma motocicleta (o inimputável Victor estava na garupa) estacionando-a na parte externa do estabelecimento.

Após se passarem por clientes o inimputável Victor Hugo (16 anos de idade na época dos fatos), na posse de um revólver (calibre .38), abordou os funcionários e anunciou o assalto, enquanto o denunciado JOEL FERREIRA (trajava camiseta polo listada de azul), simulando estar armado (reiteradamente colocando as mãos na cintura), ficou incumbido de render os clientes que estavam no local.

Em dado momento o infrator retornou à parte externa e abordou o vigilante (segurança privado) e, com a arma em punho, também determinou que entrasse no estabelecimento comercial.

Com todos rendidos e deitados ao chão, o denunciado JOEL FERREIRA e o infrator subtraíram valores que estavam no caixa do estabelecimento comercial e, consumada a empreitada criminosa, evadiram-se do local em rumo ignorado a bordo da motocicleta que estava estacionada na parte externa.

As imagens do circuito interno (anexas ao Pje) captaram a empreitada criminosa.

O denunciado JOEL FERREIRA foi interrogado, mas exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 86045572).

As testemunhas Roberto Ramos de Freitas Filho (gerente) e Ester Gabrielly Bicalho da Conceição (ID. 57247556) foram ouvidas e reconheceram pessoalmente o inimputável Victor Hugo Amaral de Lima como sendo um dos autores do pretenso delito.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia o infrator Victor confessou a autoria delitiva, delatando ainda o comparsa (ora denunciado) JOEL FERREIRA como sendo a pessoa que teria entrado no estabelecimento comercial. [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOEL FERREIRA LEITE à pena corporal de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à sanção pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a redução da pena-base fixada ao apelante, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da menoridade relativa do acusado e a aplicação da minorante relativa à participação de menor importância.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 145305889 – pág. 4), relatório da investigação (cf. Id. n.o 145305889 – pág. 6), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 145304831) e pelas demais provas produzidas.

A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste, sequer figurando como objeto de discussão neste recurso, que trata exclusivamente de aspectos atinentes à dosimetria da pena.

A propósito, oportuno transcrever trecho do cálculo da reprimenda, estabelecido após o provimento dos embargos declaratórios opostos pela defesa (cf. Id. n.o 145304924):

“[...] Crime do art. 157, §2°, inciso II e §2a-A, inciso I, do Código Penal A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, pois possui condenação na ação penal de no 0011514-40.2020.8.11.0042, conforme relatório de execução (ID. 94013305), cujos fatos ocorreram em 16/04/2020 e o trânsito em julgado em 23/09/2021. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas causa de aumento esta, utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são próprias do delito. Por fim, a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal; b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP); c) atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP);

As circunstâncias legais da confissão e da reincidência restam compensadas. No que tange à atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando, na segunda fase, a reprimenda em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria.

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), resultando nesta terceira fase, a pena de 7 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva pare este delito, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Crime do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 A pena prevista para o crime de corrupção de menor é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, pois possui condenação na ação penal de no 0011514-40.2020.8.11.0042, conforme relatório de execução (ID. 94013305), cujos fatos ocorreram em 16/04/2020 e o trânsito em julgado em 23/09/2021. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e a circunstância não justificam o agravamento da pena base. As consequências são próprias do delito. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, estão presentes: a) agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal; b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP); c) atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP);

As circunstâncias legais da confissão e da reincidência restam compensadas. Em função da atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão em obediência à Súmula 231 do STJ, totalizando, na segunda fase, a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva para este crime, já que inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Assim, embora tenham ocorrido os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, em concurso formal, no caso específico, é a hipótese de se aplicar o concurso material, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, já que a soma das reprimendas é mais benéfica ao acusado. Assim, em razão do concurso material benéfico, encontro a pena definitiva de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em face da reincidência e nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II, do Código Penal. [...]”

A dosimetria da pena nada mais é que um “
[...] processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
”
.
(NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 393).

Destarte, nada impede que, quando estritamente alicerçada nos elementos de prova angariados aos autos, a análise das circunstâncias judiciais acarrete majoração da pena, nos casos em que os aspectos objetivos e subjetivos do delito recomendem.

Do contrário, incorrer-se-ia em nítida violação ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

No presente caso, constata-se que, na primeira fase do cálculo da pena referente ao crime do art. 157, §2°, II, e §2a-A, I, do Código Penal, o Juízo, ao apreciar os critérios do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis os maus antecedentes e a circunstância em que o delito foi praticado, pelo concurso de pessoas.

Levando-se em conta que o recorrente possui mais de uma condenação anterior transitada em julgado, reputo acertada a utilização de uma delas para negativar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes e a outra como reincidência, na fase seguinte.

Também andou bem o Juízo ao exasperar a pena-base em razão de o delito ter sido praticado em concurso de agentes, pois é perfeitamente admitida a utilização de uma das qualificadoras para agravar a reprimenda tanto na segunda fase da dosimetria quanto na primeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE DUAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 583237 PR 2020/0119392-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Na segunda fase, noto que o Juízo realizou a compensação entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea, bem como reduziu a pena do réu em função da atenuante da menoridade relativa, não merecendo a dosimetria, a meu sentir, qualquer reforma nesta etapa.

Na fase derradeira, o Juízo aplicou, inevitavelmente, a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, pois verificada a incidência da causa de aumento descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Concernente à causa de diminuição de pena do § 1o do art. 29 do Código Penal, sabe-se que, em que pesem posições contrárias, trata-se de direito subjetivo do réu. Desse modo, comprovada a participação de menor importância, a pena deve ser reduzida.

Porém, no caso dos autos, é impossível considerar que a participação de JOEL FERREIRA LEITE no assalto tenha sido mínima ou de menor importância.

O conjunto probatório, sobretudo as imagens captadas pelas câmeras de segurança, atesta a relevância da ação do apelante para a consumação do delito, tendo ele espontaneamente assumido a direção da motocicleta, conduzido o coautor na garupa, participado da cena do crime e, após a subtração, empreendido fuga juntamente com seu comparsa, que com ele repartiu a
res
.

Dessa forma, comprovada a atuação efetiva do recorrente no fato delituoso, descarta-se qualquer possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o art. 33 do Código Penal estabelece:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei no 10.763, de 12.11.2003)

In casu
, a alteração para regime mais brando resta impossibilitada, pois, além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 8 (oito) anos, o recorrente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e ostenta a condição de reincidente.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do concurso formal perfeito em detrimento do critério do cúmulo material - apesar de entender tratar-se de concurso formal de crimes -, reputo pertinente a solução adotada pelo Juízo, por ser a soma das penas mais benéfica ao acusado

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023